Tribunal: STF
Processo: ARE 1338639
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ANÁLISE. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO INADMITIDO. BAIXA IMEDIATA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma por meio do qual mantida a negativa de seguimento a recurso extraordinário ante a inviabilidade do revolvimento de matéria fático-probatória.

    2. A parte agravante alega preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos embargos de divergência e afirma haver sido adotado, no caso, entendimento dissonante do enunciado pelo Plenário no RE 1.505.031 RG (Tema 1.361/RG), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se embargos de divergência são admissíveis quando não apreciada a questão de fundo no acórdão embargado.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. São inviáveis embargos de divergência opostos contra acórdão que não apreciou o mérito da controvérsia. 

    5. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação da certificação do trânsito em julgado e da baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão. 

    IV. DISPOSITIVO

    6. Embargos de divergência inadmitidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.